Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS DA UNIMED-RIO E DA AUTORA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE. ACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXPOSIÇÃO DA AUTORA À SOFRIMENTO PROLONGADO POR TEMPO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ao pleitear, na apelação, a condenação da ré no pagamento de danos morais, a autora está reforçando o mesmo pedido constante da inicial, inexistindo a alegada inovação recursal.

2. À luz do princípio da dialeticidade, nas razões de recurso, formuladas por meio de petição, a parte não deve, tão somente, manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Dessa forma, a impugnação da matéria recorrida deve ser específica, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

3. Ao manifestar sua oposição a sentença, fundando-se em contrato firmado com terceira pessoa estranha à lide, a parte ré afronta o princípio da dialeticidade.

4. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra, adequadamente, como destinatária final dos serviços prestados, não versando o contrato sobre plano de saúde de autogestão.

5. Notoriamente, o prazo de carência não é regra contratual absoluta, prevendo, a lei, a obrigatoriedade da cobertura de atendimento médico e internação, nos casos de emergência/urgência, conforme disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, garantindo ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.

6. Em relação aos danos morais, tenho que o inadimplemento contratual, passível de ser indenizado, é aquele que, de fato, acarreta aflição psicológica no segurado, de modo a exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, causando ofensa ou violação dos bens de ordem moral; ou seja, demonstrem lesão aos direitos da personalidade do indivíduo.

7. Na hipótese dos autos, foi autorizada a internação da autora, com colocação de cateter, situação que perdurou por mais de 40 dias, expondo a autora aos riscos do COVID-19, cabendo ressaltar o reiterado descumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo, determinando a realização de cirurgia.

8. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Preliminar de afronta à dialeticidade acolhida. Recurso da autora provido. Recurso da ré não conhecido.